Tribunal: TJBA
Processo: 8042241-61.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042241-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA EDNA DA COSTA ALENCAR Advogado(s): ISLANE ALCANTARA PATROCINIO CHAVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINITRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI 8.112/1990. TEMA 1097 DO STF. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO E DISPENSA DE COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado da Bahia que indeferiu pedido de redução da jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, sem redução remuneratória e sem compensação, para acompanhamento do tratamento de filho menor de seis anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível II. A impetrante sustenta possuir direito líquido e certo ao horário especial diante da necessidade de acompanhamento terapêutico do menor. A liminar foi deferida. O Estado da Bahia defende a legalidade do indeferimento por ausência de previsão na legislação estadual e invoca os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da isonomia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se servidora pública estadual que possui filho com deficiência tem direito à redução da jornada de trabalho, sem redução de vencimentos e sem compensação de horário, mesmo diante da ausência de previsão expressa na legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, o que se verifica diante da documentação médica apresentada que atesta o diagnóstico de TEA e a necessidade de acompanhamento terapêutico contínuo do menor. 4. O art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990 assegura horário especial ao servidor que possua filho ou dependente com deficiência, independentemente de compensação de horário. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1097 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990 aplica-se também aos servidores públicos estaduais e municipais. 6. A proteção integral da criança e do adolescente e o princípio da dignidade da pessoa humana impõem interpretação que assegure condições para o adequado acompanhamento do tratamento de criança com deficiência. 7. A ausência de previsão específica na legislação estadual não impede o reconhecimento do direito, diante da força normativa dos princípios constitucionais e da orientação firmada pelo STF. IV. DISPOSITIVO 8. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009). Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1097 da Repercussão Geral; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0501534-66.2017.8.05.0112, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 26.11.2019; TJBA, AI nº 0002773-13.2017.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 22.02.2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança nº 8042241-61.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA EDNA DA COSTA ALENCAR e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINITRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-442